Tribunal: TJPA
Processo: 0801339-30.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801339-30.2024.8.14.0009

APELANTE: BRENO RENAN CONDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. RELATO COERENTE DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELA CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJPA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25982701, datada de 13/01/2025) que condenou o apelante
BRENO RENAN CONDE
, condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/06, ambos praticados no contexto do artigo 5º, inciso III e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
além de 10 dias multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime Aberto
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Reforma da sentença baseada na absolvição por falta de provas
(art. 386, VII, CPP).

III - Razões de decidir

03.

A absolvição deve ser rejeitada, pois o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. O relato da vítima na fase policial é coerente e foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que confirmaram as ameaças e o acionamento da guarnição, além da confissão parcial do Apelante quanto à ida ao local e violação das MPUs. A jurisprudência do STJ admite o uso de declarações inquisitoriais quando confirmadas em juízo, e, em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outros elementos, como ocorre aqui. Os depoimentos policiais, produzidos sob contraditório, são idôneos para sustentar a condenação. Inexistindo dúvida razoável, mantém-se a sentença condenatória nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05.

Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, pois o relato da vítima, embora prestado na fase policial, é coerente e foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial do Apelante, formando conjunto probatório suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas. Em violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e, estando corroborada por outros elementos, autoriza o decreto condenatório. Inexistindo dúvida razoável, a sentença deve ser integralmente mantida.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 147 do Código Penal c/c o art. 24- A da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

(STJ - REsp: 00000000000002214450, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, nego provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0801339-30.2024.8.14.0009
.

APELANTE:BRENO RENAN CONDE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRENO RENAN CONDE
(Apelante), contra a sentença (ID: 25982701) prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, em 13 de janeiro de 2025.

O Ministério Público (Parquet) ofereceu denúncia (ID: 25982641) em face do Apelante pela suposta prática dos crimes de Ameaça (Art. 147,
caput
, CP), Dano (Art. 163,
caput
, CP), e Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A, Lei nº 11.340/06), todos em contexto de violência doméstica contra a vítima TEREZINHA DE JESUS DA SILVA (sua tia).

A Sentença de 1º Grau (ID: 25982701): Condenou o réu pelos crimes de Ameaça (Art. 147, CP) e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A, Lei nº 11.340/06). Aplicou a pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do
pagamento de 10 dias-multa
, em
regime
inicial
aberto
, em concurso formal próprio (Art. 70, CP).
Fixou indenização mínima por danos morais à vítima
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante, em suas Razões de Apelação (ID: 25982706) em 10 de março de 2025, requereu:

·

Reforma da sentença baseada na absolvição por falta de provas
(art. 386, VII, CPP), afirmando que a condenação se baseou apenas nos depoimentos dos policiais do flagrante, os quais seriam insuficientes para sustentar o édito condenatório.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID:

25982708), em 02 de abril de 2025, pugnando
pelo desprovimento do recurso
, afirmando que autoria e materialidade estão comprovadas pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos das testemunhas, destacando a relevância da palavra da vítima em violência doméstica, corroborada pelos policiais militares.

A Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID: 26187807), opinou pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo
.
A
firmando que materialidade e autoria estão comprovadas, sobretudo quanto ao descumprimento da MPU, diante da ciência e confissão do Apelante, e quanto à ameaça, pois o relato da vítima, ainda na fase inquisitorial, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-
IN DUBIO PRO REO
(Art. 386, VII, CPP).

A alegação de fragilidade probatória
, fundada no suposto valor reduzido do depoimento policial e na ausência de oitiva judicial da vítima,
não merece acolhimento
.

O conjunto probatório formado nos autos é coeso, suficiente e juridicamente idôneo para sustentar a condenação do Apelante pelos crimes de Ameaça (art. 147 do CP) e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06).

Conforme consignado na Sentença (ID: 25982701), nas Contrarrazões ministeriais (ID: 25982708) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26187807), a materialidade e a autoria de ambos os delitos foram robustamente demonstradas.

No tocante ao
crime de Ameaça
, a vítima, tia do Apelante, prestou relato claro e contundente na fase inquisitorial (ID: 25982612 Pág. 11), afirmando ter sido ameaçada de morte. Embora não tenha sido localizada para audiência (IDs:

25982697 - Pág. 01/ 02), seu depoimento encontra
plena corroboração
nos testemunhos judiciais dos policiais militares
ANTONIO RONALDO CORREA DO NASCIMENTO
e
RENATO SANTANA DE FREITAS
. Ambos confirmaram que foram acionados pela vítima, que lhes narrou as ameaças, descrevendo-a como “constantemente ameaçada” e afirmando tratar-se de situação “recorrente”.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização das declarações colhidas no inquérito para embasar a condenação,
desde que corroboradas por provas produzidas em juízo
, exatamente como verificado no caso:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório
,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
,
como ocorreu na espécie
,
inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023). Grifei.

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório
,
desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo
,
sob o crivo do contraditório
,
situação que ocorre nos autos
(...)” (
AgRg no AREsp n. 580.698/DF
, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/8/2015, grifei). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002214450, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Ademais, em crimes cometidos no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, por se tratar de delitos normalmente praticados sem testemunhas presenciais. No caso concreto, o relato da ofendida, mesmo prestado na fase policial, revela-se
verossímil, coerente

e amplamente confirmado pelas provas judiciais e pela dinâmica dos fatos
.

O próprio Apelante, em interrogatório realizado em 12/11/2024 (ID: 25982678/ 25982679),
confessou parcialmente a prática delitiva
, admitindo que se dirigiu à casa da vítima, ainda que proibido, e quebrou o corrimão da escada. Tal circunstância reforça a narrativa de ameaça e demonstra o efeito intimidatório de sua conduta.

Quanto ao
descumprimento das medidas protetivas de urgência - MPUs (art. 24-A)
, a materialidade e a autoria igualmente se encontram plenamente comprovadas. As MPUs foram deferidas em 05/02/2024 nos autos nº 0800499-20.2024.8.14.0009 e o Apelante foi
pessoalmente intimado
em 09/02/2024 (Certidão ID: 109169347). Apesar disso, foi à residência da vítima em 29/03/2024, violando de forma consciente e voluntária a ordem judicial, fato, novamente, confessado pelo próprio réu.

O conjunto probatório, formado pela palavra da vítima no inquérito, pelos depoimentos judiciais firmes e coesos dos policiais militares e pela confissão parcial do Apelante, é sólido e suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória. Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, tampouco em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e de outros Tribunais de Justiça brasileiro, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina e recorrente dessas infrações. O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Ademais, a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os depoimentos de policiais podem fundamentar a condenação
, desde que
estejam corroborados por outros elementos probatórios

e tenham sido produzidos sob contraditório. Tal entendimento foi reafirmado no seguinte precedente:

“(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
,
os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório
,
quando em harmonia com as demais provas dos autos
,
e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o que não se verifica no caso
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023). Grifei.

Diante de prova segura, coerente e convergente,
não subsiste qualquer dúvida razoável
apta a autorizar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a
manutenção da condenação nos exatos termos da Sentença
.

Rejeita-se
, portanto,
integralmente
,
o pleito absolutório formulado pela Defesa
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26187807)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BRENO RENAN CONDE, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025